Tribunal: TJSP
Processo: 2119355-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva -– Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo - Percentual – Conforme restou definido na ação civil pública, o percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês até a entrada do NCC e, após 1% ao mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 – Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA PRÁTICA DO TJ/SP - Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento - Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial - Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119355-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ADEVANIL RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES, JOSE
ATAIDE RODRIGUES, ALZIRO RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES FILHO, INES
RODRIGUES CARDOSO e SONIA MARIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 2/19
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ADEVANIL RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES, JOSE ATAIDE
RODRIGUES,
ALZIRO
RODRIGUES,
PEDRO
RODRIGUES
FILHO,
INES
RODRIGUES CARDOSO E SONIA MARIA RODRIGUES
VOTO no 122.619
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
PRESCRIÇÃO
É quinquenal o prazo
prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de
sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação
coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao
foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo
poupador no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo
STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de
sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475-
E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo,
do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva - Matéria que já foi assim
decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser
alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 3/19
repetitivo - Percentual Conforme restou definido na ação civil
pública, o percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês
até a entrada do NCC e, após 1% ao mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÍNDICE DE
CORREÇÃO Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o
mês de fevereiro de 1989
Erro de cálculo que não foi
efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA
PRÁTICA DO TJ/SP - Pretensão deduzida pelo banco de que
sejam utilizados os índices da caderneta de poupança

Descabimento - Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais
adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial - Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Adequação
Admissibilidade da incidência dos expurgos
inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção
monetária plena do débito judicial Base de cálculo em que se
considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em
questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada
plano subsequente Entendimento pacificado pelo STJ em análise
de repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de
declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova
decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a
mês.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou a
impugnação apresentada pelo banco executado.
Alega o agravante, em síntese: necessidade de realização de previa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 4/19
liquidação de sentença; ilegitimidade ativa; prescrição; incompetência territorial;
necessidade de suspensão do processo; aplicação do índice de correção para fevereiro de
1989, como sendo 10,14%; correção monetária a ser realizada tendo como base os índices
da caderneta de poupança; afastamento dos juros remuneratórios; incabível a incidência de
outros planos econômicos; marco inicial dos juros de mora como sendo da data da citação
na fase de liquidação de sentença; excesso de execução; reconhecimento da sucumbência
recíproca acaso venha a ser parcialmente provido o recurso.
Preparo realizado a fls. 234/235.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, cumpre destacar que a ordem de suspensão referente à Medida
Cautelar no. 21.845/SP não persiste, em razão do julgamento do REsp no 1.370.899-SP, sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil/1973 pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça (a questão sobre o termo inicial dos juros de mora).
Pois bem.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 5/19
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Portanto, incabível a pretendida extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 6/19
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
De igual modo, no que se refere à prescrição, já está pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no
1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença
da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da
sentença proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 7/19
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido em
07 de março de 2016, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos
09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 8/19
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Afastadas as prefaciais, no mérito, antes de mais nada, necessário
destacar que o procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto
previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela
estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do
Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário
ou comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 9/19
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definido
como sendo a data da citação efetuada naqueles autos. Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A
PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de
julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ
08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma
natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como
ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 10/19
incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança,
em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da
Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o
estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a
indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os
limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos
titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a
condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.-
Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de
Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a
tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar
em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no
1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia
haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
Ainda, no que se refere ao percentual dos juros de mora este restou
definido na ação civil pública, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 11/19
Civil e após em 1% ao mês, não havendo o que ser alterado.
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta poupança
em janeiro de 1989, nas razões recursais insurge-se o agravante para anotar que referido
índice seria de 42,72%, que a diferença não creditada seria de 20,36%, e que o índice para
o mês de fevereiro de 1989 seria de 10,14%.
Ocorre que, não demonstrou efetivamente o agravante, erro de cálculo,
extraindo-se que a diferença final existente entre o quanto pretendido pelo agravado e o
quanto reconhecido pelo agravante deve-se substancialmente ao acréscimo de correção
monetária, juros remuneratórios e juros moratórios.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas quanto a tal tema no agravo.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação o poupador pode habilitar-
se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 12/19
foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em julgado.
Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento, bastando a
apresentação de simples cálculos para a apuração do valor devido, nos
termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento. Recurso improvido. (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 13/19
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, d
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989
até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o termo
inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 14/19
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro de 1989, nas razões recursais insurge-se o agravante para notar que
referido índice seria de 42,72%, e que a diferença não creditada seria de 20,36% e em
fevereiro de 1989 referido índice seria de 10,14%.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
No que se refere aos juros remuneratórios, também não há razão
alguma para acolher-se o pleito do agravante.
Vistos os autos com maior cuidado se percebe que embora, na sentença
originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido abordada, em
razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o
MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova
decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta
dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 15/19
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mantendo a
decisão proferida em primeira instância, concluiu que houve
condenação expressa do agravante, nos autos da ação civil pública, com
relação ao pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se
afigura correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente. 2. Agravo regimental não provido”
(AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos admissibilidade Precedentes do STJ Recurso do embargado
provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.;
Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 16/19
Quanto à questão da correção monetária e à incidência de expurgos
inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda,
veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto
acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO
VERÃO.
EXECUÇÃO.
INCLUSÃO
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 17/19
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO
DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil
pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de,
quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF,
2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC
VS. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 18/19
INCLUSÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta
no art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que
já se encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no
RE nos EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe
27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a
Vara Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido
condenado a pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão
(janeiro de 1989), é cabível, na fase de execução individual, a
inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária
plena, que têm como base de cálculo o saldo existente nas contas
de poupança ao tempo do referido plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11/12/2014).
No que toca à verba honorária requereu o agravante fosse reconhecida a
sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do recurso, o que inocorre na
hipótese, e, sendo assim, fica prejudicado tal pleito.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119355-09.2019.8.26.0000 - Avaré 19/19
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NOVO
CPC.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ.
NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-
RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)
No caso dos autos, como houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão agravada de modo adequado, fica estabelecida a majoração do percentual
fixado em 10% para 15% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator